Tribunal: TJMT
Processo: 1003936-24.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003936-24.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO BARCO & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.135.637/0001-71 (RECORRENTE), JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 051.064.671-95 (ADVOGADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA - CPF: 630.369.591-49 (ADVOGADO), FABIANO BARCO - CPF: 820.111.091-91 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A INCOMPENTÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003936-24.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Fabiano Barco & Cia Ltda – EPP

Fabiano Barco

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de abril de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE EQUÍVOCO NA COMPUTAÇÃO DE KWH/MÊS GERADO POR USINA FOTOVOLTAICA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Havendo necessidade da realização de pericia técnica para concluir se houve, de fato, equívoco na computação de KWH/mês gerado por usina fotovoltaica na fatura de energia elétrica, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) DECLARAR a nulidade das faturas questionadas referentes a JAN/2020 no valor de R$2.437,09 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e nove centavos), com vencimento em 04/02/2020; FEV/2020 no valor de R$2.669,73 (dois mil seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e três centavos), com vencimento em 06/03/2020; MAR/2020 no valor de R$2.534,89 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 03/04/2020; ABR/2020 no valor de R$1.389,90 (um mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos), com vencimento em 07/05/2020; pelo que DETERMINO o cancelamento das respectivas faturas e DECLARO inexistentes os débitos oriundos dessas faturas.

b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

c) RATIFICAR a decisão liminar”.

No presente caso, a parte Reclamante alega, em síntese, que no ano de 2017 instalou placa solar em seu estabelecimento comercial, sendo que em dezembro/2019 sua UC registrava saldo injetado de 8.028 KW. Contudo, a concessionária de energia elétrica, de forma errônea, realizou leituras e cobranças de valores exorbitantes, referentes aos meses de 01/2020 a 04/2020, nos valores de R$ 2.437,09, com vencimento em 04/02/2020; FEV/2020 no valor de R$ 2.669,73, com vencimento em 06/03/2020; MAR/2020no valor de R$ 2.534,89, com vencimento em03/04/2020; ABR/2020 no valor de R$1.389,90, respectivamente. Ao final, requereu a declaração de inexigibilidade de tais faturas, bem como indenização a título de dano moral.

A Concessionária de energia elétrica Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que nos meses questionados houveram os devidos descontos da energia injetada na unidade originaria e na secundária, houve igual lançamento dos créditos devidos em virtude da energia lançada pelos painéis solares da Empresa Autora na rede elétrica da companhia de energia, como se vê dos autos.

Esclarece que a despeito da capacidade geradora de energia dos painéis solares, nem sempre a mesma é integralmente gerada, ao passo que a energia injetada na rede elétrica da Concessionária é proporcional ao volume gerado e não utilizado. Outrossim, conforme informado pela própria Inicial, os aparelhos medidores bidirecionais foram regularmente instalados na UC, seja aquele referente ao consumo regular de energia pela rede elétrica da Requerida ou aquele que mede a energia devolvida à rede, gerada pelos painéis solares. Portanto, considerando que as informações constantes nas faturas foram propiciadas com base nos medidores, não há como entender que houve equívoco na medição dos valores injetados.

Pois bem. No caso em análise, verifico que a controvérsia reside em suposta irregularidade na computação dos KWH gerados pela usina de energia solar fotovoltaica que abastece a unidade originaria e na secundária da parte Recorrida, e por tais motivos, entendo ser necessária à realização de perícia técnica para a constatação de eventual equívoco na computação de KWH/mês gerado por usina fotovoltaica na fatura de energia elétrica.

Desta forma, é certo que não se trata somente de causa de simples compensação de crédito decorrente de energia microgeração de energia fotovoltaica, causa se mostra complexa, tendo em vista que para chegar à conclusão de que houve injeção de energia ativa na rede de distribuição; que haveria direito a uma compensação; bem como o valor desse crédito, mostra-se necessária a realização de perícia técnica, o que torna incompatível com o rito de procedimento do juizado especial.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, no tocante a necessidade de realização de perícia técnica, em casos envolvendo eventual equívoco na computação de KWH/mês gerado por usina fotovoltaica na fatura de energia elétrica,
in verbis
:

ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO QUE VISA RESSARCIMENTO POR SUPOSTO EQUIVOCO NA COMPUTAÇÃO DE KWH/MÊS GERADO POR USINA FOTOVOLTAICA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLARAÇÃO DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.
As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.
(N.U 1006287-77.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA – NEGATIVA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO PELA ENERGIA ATIVA INJETADA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RECLAMADA – COMPLEXIDADE PROBATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO II, DA LEI No 9.099/95 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(N.U 1009114-59.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, se torna necessária à realização de prova pericial técnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual entendo que deve ser reconhecida, de oficio, a incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a presente demanda, ante a impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar a presente demanda, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021